Tribunal: STF
Processo: RE 87156
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
CRIME CONTINUADO. ASSALTO A MOTORISTAS. INADMISSIBILIDADE DE CRIME
CONTINUADO QUANDO O AGENTE PRATICA ROUBOS CONTRA VITIMAS DIFERENTES,
AINDA QUE OS CRIMES TENHAM SIDO COMETIDOS EM TEMPO PROXIMO, E EM
CONDIÇÕES DE LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO IDENTICAS.
RECR CONHECIDO E PROVIDO.